Tribunal: TJMT
Processo: 1000427-93.2025.8.11.0010
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000427-93.2025.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (EMBARGADO), ANGELO OTTO PINTO - CPF: 028.879.441-93 (ADVOGADO), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO), EDUARDA MARIA PONTES DA SILVA LTDA - CNPJ: 42.753.049/0001-65 (EMBARGANTE), CAMILA DA SILVA ALVES - CPF: 071.028.841-76 (ADVOGADO), EDUARDA MARIA PONTES DA SILVA - CPF: 036.376.341-47 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INÉPCIA DA INICIAL E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITDAS – MÉRITO -CONTRATO BANCÁRIO - CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL - DOCUMENTOS HÁBEIS - DÍVIDA LÍQUIDA, CERTA E EXIGÍVEL - ENCARGOS LEGAIS - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - AJUIZAMENTO DA AÇÃO - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - INFORMAÇÃO CONTINUADA POR FATURAS E EXTRATOS - MULTA MORATÓRIA - LIMITAÇÃO LEGAL OBSERVADA – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA
– VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000427-93.2025.8.11.0010

EMBARGANTE: EDUARDA MARIA PONTES DA SILVA LTDA. e outra

EMBARGADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
EDUARDA MARIA PONTES DA SILVA LTDA. e outra
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id. 322472399), que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pelas embargantes, mantendo a sentença que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pleito inicial,
“[...] constituindo-se de pleno direito a dívida exigida no procedimento executório, no valor de R$ 57.704,45 (cinquenta e sete mil, setecentos e quatro reais e quarenta e cinco centavos), em título executivo judicial, acrescido de juros legais à taxa de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, pelo INPC, a contar do ajuizamento”
(sic).

Inconformadas, as embargantes defendem que o v. acórdão deixou de analisar aspectos cruciais da controvérsia, notadamente: a ausência de cláusula expressa de capitalização de juros nos contratos colacionados pela parte autora; a ilegalidade da aplicação de multa moratória de 2% sobre o valor integral e atualizado da dívida; a omissão quanto ao pedido de realização de perícia contábil, formulado desde a primeira manifestação de defesa; e, ainda, a insuficiência dos documentos apresentados pela credora para comprovar a liquidez e certeza da obrigação, requisito basilar da Ação Monitória.

As embargantes sustentam que a decisão colegiada, embora tenha reafirmado a validade da cobrança com base em documentos genéricos, não examinou a necessidade de pactuação específica e clara para a capitalização de juros, conforme exigência contida na Súmula 121 do STF e no art. 4o do Decreto no 22.626/33. Argumentam, ainda, que o contrato acostado não traz cláusula permissiva nesse sentido, o que torna indevida a cobrança de juros compostos, nos moldes em que foi realizada.

Quanto à multa moratória, alegam que o acórdão limitou-se a afirmar sua “regularidade”, olvidando-se de enfrentar o argumento de que a penalidade foi aplicada sobre o valor integral do débito, já acrescido de encargos, em afronta ao art. 52, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, que restringe sua incidência à parcela inadimplida.

As recorrentes também apontam a total omissão quanto ao pleito de produção de prova pericial contábil, reiteradamente formulado, com a finalidade de apurar a existência de encargos abusivos e divergências nos cálculos apresentados pela credora. A ausência de fundamentação específica quanto à negativa da perícia teria, segundo sustentam, violado o disposto no art. 489, §1o, IV, do CPC, bem como os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Afirmam, ainda, que os demonstrativos anexados pela instituição financeira não são suficientes para demonstrar a evolução da dívida, sendo desprovidos de planilha detalhada que explicite, mês a mês, a incidência de juros, multas, correções monetárias, amortizações ou outros encargos, o que comprometeria a liquidez e certeza do título. Ressaltam que a cobrança de valores expressivos (R$ 57.704,45) deve ser submetida a criteriosa verificação, sob pena de legitimar cobrança indevida e enriquecimento sem causa.

Destacam, outrossim, a inépcia da petição inicial por ausência de documentação hábil a instruir a demanda monitória, carecendo de prova escrita idônea que demonstre a existência, liquidez e certeza da obrigação exequenda, conforme preceituam os arts. 700 e 798 do Código de Processo Civil.

Argumentam que, na hipótese, sequer há prova inequívoca da contratação ou dos parâmetros que nortearam a evolução do débito, não se sabendo os critérios adotados para os juros remuneratórios, moratórios, multa contratual e demais encargos. Os documentos apresentados, segundo alegam, limitam-se a apresentar um “resumo de faturas” com nomenclaturas genéricas e sem a devida correlação com os valores cobrados.

Apontam, ainda, que o acórdão desconsiderou a aplicabilidade da Súmula 247 do Superior Tribunal de Justiça, que condiciona o ajuizamento da ação monitória à apresentação de contrato acompanhado de demonstrativo analítico do débito, o qual deve evidenciar a evolução do saldo com clareza e precisão, requisitos que, segundo as embargantes, não foram observados.

Alegam que, entre os meses de março a junho de 2024, a parte autora aplicou encargos sobre valores anteriormente corrigidos, gerando efeito cumulativo e distorcendo a real dimensão do débito. Apontam também a duplicidade de cobrança de encargos, como se constata nos documentos anexados, especialmente no “Memorial de Cálculo” (Id. 184448392), onde são lançadas diversas rubricas genéricas, como “Encargos” e “Multas”, sem a devida especificação legal ou contratual.

A par desses argumentos, pugnam
“[...]
c)
O provimento dos Embargos de Declaração, a fim de que sejam sanadas as omissões apontadas, notadamente quanto à ausência de cláusula expressa de capitalização de juros, à ilegalidade da multa de 2% sobre o valor integral corrigido, à não apreciação do pedido de perícia contábil e à insuficiência dos demonstrativos para comprovar a liquidez e certeza da dívida;
d)
A atribuição de efeitos infringentes ao julgado, com a consequente reforma do Acórdão, para:
d.1)
, reconhecer a abusividade dos encargos contratuais, determinando a realização de perícia contábil para apuração do real valor devido e, por conseguinte, julgar improcedente a Ação Monitória ou, subsidiariamente, reduzir o valor devido, expurgando os excessos e ilegalidades, com a inversão dos ônus sucumbenciais
d.2)
Que seja acolhida a preliminar de Inépcia da Petição Inicial em razão da ausência de Demonstrativo do Débito do valor atualizado da Dívida, extinguindo o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 704, §4° c/c art. 300, III do CPC;
d.3)
REQUER seja desconsiderado o débito pretendido e, não sendo extinta a presente ação, que sejam os valores apresentados, comprovados e apurados na mesma.
d.4)
seja reconhecida a aplicação errônea dos juros e da correção monetária utilizando INPC, e as parcelas em aberto, devendo ser considerado como termo inicial dos juros a data do ato do contrato e da correção a data do ajuizamento da ação e seja reconhecida a inviabilidade da cobrança dos juros capitalizados, cujo montante será definido com exatidão na perícia contábil judicial.
d.5)
Subsidiariamente, seja reconhecida a aplicação errônea dos juros e, diante da ausência de contrato expresso que autorize os encargos cobrados, requer-se que o saldo devedor seja recalculado com base nas taxas médias de juros praticadas pelo mercado, conforme constam na Tabela SGS – Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Banco Central do Brasil, devendo os juros remuneratórios ser apurados de acordo com as taxas vigentes à época da contratação.
d.6)
Seja julgada improcedente a cobrança de multa por inadimplemento (2%) sobre o valor da prestação com a incidência dos demais encargos contratuais, limitando a aplicação da multa sobre o valor efetivo da prestação”
(sic).

Contrarrazões ofertadas no Id. 326540875, pugnando pela rejeição aos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar as supostas omissões apontadas no acórdão, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INÉPCIA DA INICIAL E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO - CONTRATO BANCÁRIO - CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL - DOCUMENTOS HÁBEIS - DÍVIDA LÍQUIDA, CERTA E EXIGÍVEL - ENCARGOS LEGAIS - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - AJUIZAMENTO DA AÇÃO - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - INFORMAÇÃO CONTINUADA POR FATURAS E EXTRATOS - MULTA MORATÓRIA - LIMITAÇÃO LEGAL OBSERVADA – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA -
RECURSO DESPROVIDO
.

Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade rejeitada, porquanto as razões recursais, conquanto repisassem alguns fundamentos defensivos anteriores, impugnaram de modo suficiente os fundamentos da sentença, nos termos do entendimento do STJ.

Alegação de ilegitimidade passiva afastada, tendo em vista a assinatura da pessoa física da sócia da empresa como garantidora solidária no contrato, hipótese que configura obrigação direta e não exige a aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica (CC, art. 50).

Inépcia da petição inicial afastada, pois os documentos juntados à inicial (contrato de adesão, faturas e planilha de evolução do débito) atendem aos requisitos do art. 700 do CPC, permitindo a identificação da origem, evolução e saldo do débito, aptos à propositura da ação monitória.

Constituição do título executivo judicial com base em prova escrita sem eficácia executiva (CPC, art. 700, §2o). Reconhecimento da certeza, liquidez e exigibilidade do crédito, conforme jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 247).

Legalidade da capitalização mensal de juros nos moldes pactuados no contrato, firmado após a edição da MP 1.963-17/2000, convertida na MP 2.170-36/2001, desde que pactuada de forma expressa. Aplicação dos Temas 246 e 247 do STJ e da Súmula 539/STJ.

Multa moratória de 2% compatível com o limite fixado no art. 52, §1o, do Código de Defesa do Consumidor. Ausência de cláusula abusiva ou desproporcional.

Mora ex re reconhecida, nos termos do art. 397 do Código Civil. Juros legais de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC devidos a partir do ajuizamento da ação, nos termos da jurisprudência do STJ.

Alegação de juros abusivos não comprovada. Inexistência de prova de onerosidade excessiva ou discrepância em relação à taxa média de mercado. Incidência da Súmula 382 do STJ.

Improcedência dos embargos monitórios mantida, ante a ausência de prova hábil a infirmar o débito e o inadimplemento.”

A parte embargante aponta omissões no julgado, no que concerne a procedência da ação monitória, constituindo de pleno direito o montante de R$ 57.704,45 (cinquenta e sete mil, setecentos e quatro reais e quarenta e cinco centavos).

Em que pese os argumentos expostos nas razões recursais, o
decisum
embargado bem analisou a questão, não havendo nenhuma omissão a ser sanada, como bem se extrai do trecho nas partes que interessam:

“[...] A Apelante sustenta, ainda, a
inépcia da petição inicial
da ação monitória, aduzindo ausência de prova escrita hábil a embasar a pretensão, invocando o artigo 700 do Código de Processo Civil.

[...]

Conforme se depreende dos autos, a ação monitória foi instruída com o contrato de abertura de conta e adesão a produtos e serviços bancários, acompanhado das faturas do cartão de crédito inadimplidas a partir de março de 2024 e planilha analítica de evolução do débito (Id. 310781429).

A documentação acostada possibilita a identificação da origem da dívida, a utilização do limite concedido e a evolução do débito atualizado até janeiro de 2025, no valor de R$ 57.704,45.

[...]

Portanto, os documentos que instruem a exordial preenchem os requisitos legais, conforme já asseverado pelo juízo de origem, não havendo falar em inépcia.

[...]

Alega a Apelante que não houve
comprovação do saldo devedor
, afirmando que os documentos anexados não permitiriam a aferição da evolução da dívida.

Entretanto, tal assertiva encontra-se superada pelos elementos constantes dos autos. A planilha de cálculo (id. 310781429) detalha, os valores cobrados, os encargos aplicados e os respectivos saldos, sendo perfeitamente possível a aferição do montante exigido.

Além disso, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 247) reconhece como documento hábil à propositura de ação monitória o contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo do débito

[...]

Não há nos autos qualquer elemento que infirme a veracidade ou validade da planilha apresentada, tampouco houve demonstração de erro material ou inexatidão nos valores cobrados.

A Apelante insurge-se ainda contra a
cobrança de juros moratórios e correção monetária
, sustentando que tais encargos deveriam incidir apenas a partir da citação ou do ajuizamento da ação, respectivamente.

Contudo, referida alegação não merece guarida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em obrigações pecuniárias oriundas de relação contratual, a mora é ex re, ou seja, decorre do simples vencimento da obrigação.

[...]

No caso em apreço, as faturas de cartão de crédito vencidas a partir de março de 2024 são suficientes para constituir a devedora em mora, ensejando a incidência de juros legais de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC desde o ajuizamento, nos exatos termos da sentença, o que se mostra consentâneo com o art. 406 do Código Civil.

A Apelante também questiona a cobrança da
multa moratória
de 2%, reputando-a excessiva.

Todavia, mais uma vez, o inconformismo não se sustenta. O art. 52, §1o, do Código de Defesa do Consumidor estabelece, como teto, o percentual de 2% para cláusula penal por inadimplemento de obrigação, parâmetro observado no caso dos autos.

A circunstância de não constar transcrição literal da cláusula penal nos instrumentos de adesão não configura invalidade quando há referência aos contratos-padrão que a estipulam e informação clara em cada fatura ou extrato mensal.

Assim sendo, a cláusula penal pactuada encontra respaldo normativo e foi corretamente aplicada, não se revelando excessiva ou abusiva.

[...]

Por fim, A Apelante alega a inviabilidade da cobrança de
juros capitalizados de forma mensal
, por ausência de pactuação expressa e por violação à legislação vigente.

No que se refere à capitalização de juros

não há mais espaço para qualquer debate.

A matéria foi examinada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, estando o posicionamento daquela Corte cristalizado na decisão proferida por ocasião do julgamento do Recurso Especial no. 973.827-RS, no sentido de se reconhecer a legalidade da cobrança de juros capitalizados com periodicidade inferior a um ano, em contratos celebrados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória no. 1963-17/2000, hoje em vigor como MP no. 2.170-36/2001, quando devidamente pactuada.

O colendo Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que há pactuação expressa da capitalização de juros nos casos em que a taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da mensal.

[...]

Além do mais, deve-se levar em conta que os juros capitalizados são inerentes ao contrato de cartão de crédito, uma vez que a ausência de quitação do valor total da fatura enseja novo financiamento.

Assim, os juros podem incidir no novo período sobre o principal e os encargos do mês anterior, como forma de se remunerar o novo financiamento do débito que remanesce.

[...]

A abusividade, para ser reconhecida, exige a demonstração cabal de que a taxa contratada discrepou, de forma substancial, da média de mercado para operações da mesma natureza, no período da contratação, ou que houve onerosidade excessiva manifesta.

No caso em tela, a Apelante não trouxe aos autos qualquer prova ou cálculo pericial que demonstrasse, de forma inequívoca, a discrepância substancial em relação à taxa média de mercado ou a excessiva onerosidade.

A mera alegação genérica de abusividade, sem respaldo em dados concretos, não é suficiente para infirmar a presunção de legalidade das taxas livremente pactuadas.

Desse modo, não há elementos nos autos que justifiquem a intervenção do Poder Judiciário para revisar a taxa de juros remuneratórios, ante a ausência de comprovação da abusividade alegada.

[...]

Por todo o exposto, verifica-se que as razões recursais apresentadas pela apelante não são suficientes para modificar o entendimento proferido em primeira instância.

A prova escrita, embora não tradicionalmente formalizada, mostrou-se suficiente para a ação monitória, diante da modernidade das transações bancárias e da demonstração da anuência eletrônica.

A alegação de juros abusivos, por sua vez, não foi acompanhada de prova que demonstrasse a discrepância substancial em relação à média de mercado ou a onerosidade excessiva, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça [...]”.

Logo, sem razão as embargantes, pois o que se verifica é mero inconformismo das mesmas, que pretendem a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela via elegida, conforme jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – INCLUSÃO DE SÓCIOS NO POLO PASSIVO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
”

(N.U 1028055-87.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 16/10/2025, Publicado no DJE 16/10/2025)
(Destaquei)

Nessa senda, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
as embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026